Tribunal: TJDFT
Processo: 0008772-49.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRIVILÉGIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PARTÍCIPE POR AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA CIÊNCIA DA INTENÇÃO DOS DEMAIS AUTORES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO NA FRAÇÃO MÁXIMA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Demonstrado pelo acervo probatório reunido nos autos que houve ofensa à integridade física da vítima praticada pelos acusados, mantém-se a condenação pelo crime descrito no artigo 129, § 3o e 4o, do Código Penal.
2. A causa supralegal de excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa só pode ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento, o que não é o caso dos autos.
3. Incabível o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal simples, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, em relação ao partícipe, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante tinha ciência da intenção dos demais corréus de lesionar a vítima de forma dolosa, devido a importunações de cunho sexual anteriores sofridas pela irmã menor dos corréus por parte da vítima.
4. Deve ser aplicada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação ao reconhecimento do privilégio se a sentença não adotou fundamentação que justifique a aplicação da redução mínima de 1/6 (um sexto), em razão da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas penas do artigo 129, §§ 3o e 4o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte com causa de diminuição pelo privilégio), sendo um deles na forma do artigo 29, do Código Penal, aumentar o quantum referente a minorante do privilégio para a fração de 1/3 (um terço) e, consequentemente, reduzir a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto.